Tribunal: TJES
Processo: 0001868-14.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001868-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE CARNEIRO LAGE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE.
AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE ATRIBUÍVEL AO JUÍZO SINGULAR. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.
Do
s autos
se extrai
que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.068/90,
à
pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente
em
regime semiaberto,
na forma d
o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal,
além d
o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, tendo sido expedido o competente mandado de prisão.

2.

In
casu
, c
onsta
que o juízo de primeiro grau, após reconhecer a prescrição punitiva estatal, julgou extinta a punibilidade com relação ao
s autos originários
,
tendo sido expedido contramandado em 10/08/2022.
Apesar disso, aparentemente não foi dad
a
baixa no respectivo mandado de prisão na Polinter da Polícia Civil, tendo a ordem judicial sido cumprida sem aparência de legalidade.

3.
Em consulta ao sistema de Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP),
restou constado que
,
de fato,
a ordem de mandado de prisão foi revogada pela apontada autoridade coatora,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade a lhe ser atribuída, sendo certo ainda que tal questão deveria ter sido submetida primeiramente ao crivo da instância singela.

4.

D
iante da possibilidade de concessão da ordem de ofício quando evidenciad
a
flagrante ilegalidade,
deve ser mantida
a determinação de soltura do paciente,

nos termos da liminar já def
e
r
id
a, se por outro motivo
o
não estiver preso.

5.

O
rdem
concedida
de ofício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
0001868-14.2023.8.08.0000

PACIENTE:
LUIZ HENRIQUE
CARNEIRO LAGE

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar (ID
4694916
) impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE CARNEIRO LAGE
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
5ª
Vara
Criminal de Serra,
nos autos nº
0015877-80.2013.8.08.0048.

Destaca que
no dia 07/07/2022 a MM.
Magistrada

extinguiu a punibilidade do paciente considerando
a
prescrição da
pretensão punitiva estatal,
cuja sentença restou publicada no
Diário
da
Justiça
Eletrônico
em 03/11/2022.

Alega
que, por alguma inconsistência no sistema da Polícia Militar, o paciente acabou sendo preso no dia 07/04/2023,
em razão de mandado de prisão expedido no referido processo.

Por fim, relata que em pesquisa ao BNMP não é possível encontrar qualquer mandado referente a qualquer processo contra
o paciente
, somente a Polícia Militar consta em seu sistema o referido mandado ativo.

Requer que seja deferida a liminar para determinar a imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

O pedido liminar foi deferido em Plantão Judiciário datado de 08/04/2023 (ID nº 4694922 e
ID nº
4694923), posteriormente confirmado através de Despacho (ID nº 4705944).

As judiciosas informações foram lançadas pela dita
autoridade coatora (ID nº 4806697).

Em seguida, o
Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da
ordem de ofício (ID nº 4821735).

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Do
s autos
se extrai
que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.068/90,
à
pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente
em
regime semiaberto,
na forma d
o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal,
além d
o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, tendo sido expedido o competente mandado de prisão.

Consta
que o juízo de primeiro grau, após reconhecer a prescrição punitiva estatal, julgou extinta a punibilidade com relação ao referido processo,
tendo sido expedido contramandado em 10/08/2022.

Apesar disso, aparentemente não foi dad
a
baixa no respectivo mandado de prisão na Polinter da Polícia Civil, tendo a ordem judicial sido cumprida sem aparência de legalidade.

Em consulta ao sistema de Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), verifiquei que,
de fato,
a ordem de mandado de prisão foi revogada pela apontada autoridade coatora,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade a lhe ser atribuída, sendo certo ainda que tal questão deveria ter sido submetida primeiramente ao crivo da instância singela.

Entretanto
, compartilho do entendimento
manifestado pelo
d. Procurador de Justiça,
razão pela qual,
diante da possibilidade de concessão da ordem de ofício quando evidenciad
a
flagrante ilegalidade,
mantenho a determinação de soltura do paciente,

nos termos da liminar já def
e
r
id
a, se por outro motivo
o
não estiver preso.

Por todo exposto,
CONCEDO DE OFÍCIO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)